Tribunal: STF
Processo: HC 221966
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jair Batista de Andrade, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 776.866/SP, relatoria da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Narram os autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos descritos nos arts. 180, § 1º, e 288, caput, do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, i) a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.; ii) a desproporcionalidade da medida constritiva, porque os crimes não envolvem violência ou grave ameaça; iii) a presença de condições favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.



    Requer seja concedida a ordem para revogar a prisão.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. 



    1. A teor do enunciado da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, plenamente adotada por esta Corte, em princípio não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que tão somente em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado, hipótese que não se faz presente. 



    2. Na hipótese, apontou-se no decreto prisional fundamento idôneo, baseado no modus operandi, destacando-se o grau de organização com que o paciente e os demais envolvidos supostamente atuavam na receptação e desmonte dos veículos furtados, sendo que ele "era o responsável por levar os motoristas até as imediações da Bunjiro Nakao, a fim de buscar os veículos". 



    3. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito. 



    4. Agravo regimental improvido” (doc. 11).



    Verifica-se que o writ encontra-se deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou aos autos o inteiro teor do acórdão do STJ ora impugnado.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade.



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à questão apresentada nesta impetração, vê-se não ter havido manifestação do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça a respeito.



    Essa circunstância impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura dupla supressão de instância não admitida por larga jurisprudência.



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente